Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-42.2023.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-42.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA VALERIO DA SILVA - CPF: 043.080.821-61 (APELANTE), LIGIA CAPISTRANO - CPF: 105.406.209-98 (ADVOGADO), KAROLEN KAWANA DA SILVA CALIONI 05476553126 - CNPJ: 42.527.635/0001-91 (APELADO), IGOR EDUARDO MACHADO - CPF: 059.459.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000814-42.2023.8.11.0087

APELANTE: JESSICA VALERIO DA SILVA

APELADO: KAROLEN KAWANA DA SILVA CALIONI 05476553126

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA APLICAÇÃO DE FACETAS NOS DENTES – ALEGAÇÃO DE MÁ-EXECUÇÃO – DENTES NÃO NATURAIS E IMPOSSIBILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO COM FIO DENTAL – COMPROVAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS CONSISTENTES NOS VALORES PARA APLICAÇÃO E REMOÇÃO DAS FACETAS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEFEITOS DE DIFÍCIL PERCEPÇÃO – DISPOSIÇÃO DA REQUERIDA EM CONSERTAR O VÍCIO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação de serviços, consistente na irregularidade das facetas de resina aplicadas nos dentes da autora, as quais além de não serem naturais, não permitiam realizar a higienização com fio dental, continham anatomia e cor incorretas, impõe-se a reforma da sentença para condenar a requerida à reparação de prejuízos materiais sofridos pela demandante, consistente nos valores gastos com o serviço e para remoção das facetas.

Por outro lado, em que pese as irregularidades apresentadas nas facetas aplicadas nos dentes da autora, por não se tratar de defeito de fácil percepção que impedisse a autora de sorrir ou de praticar as atividades cotidianas, somado à disposição demonstrada pela demandada em consertar o vício, tem-se que a situação não é capaz de causar prejuízo
moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JESSICA VALERIO DA SILVA
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
KAROLEN KAWANA DA SILVA CALIONI 05476553126
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que o julgador singular não possui capacidade técnica de julgar as provas contidas nos autos, fazendo-se necessária a realização de perícia indireta, por meio das fotos juntadas aos autos e demais documentos para demonstrar a má execução dos serviços prestados pela requerida.

Alega que não foi informada pela demandada sobre o serviço que seria executado, acreditando tratar-se da aplicação de facetas de resina pelo modo de execução indireto, contudo, foi realizada as facetas pelo método direto.

Assevera que além de as facetas terem sido aplicadas com anatomia incorreta, não é possível realizar a higienização com fio dental bem como houve quebra da faceta do canino.

Aduz que faz jus à indenização por danos morais, uma vez que passou inclusive a ter vergonha de sorrir durante o tempo que manteve as facetas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

216297678).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 216294115) que, em 26/12/2022, autora, ora apelante, contratou os serviços a requerida/apelada, a fim de realizar procedimento odontológico de aplicação de facetas de resina nos dentes, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Segundo a demandante, o procedimento não foi realizado de forma correta e após a aplicação das facetas em resina, imediatamente alertou a requerida que não havia gostado do resultado do procedimento, por ter ficado com coloração extremamente branca, nada natural, “
pelo fato de ter ficado muito grosseiro e saltado na boca e por seus dentes naturais que eram escuros terem ficados aparentes nas laterais de cada faceta
.”

Narra que a requerida a informou que logo se acostumaria e que as facetas aplicadas iriam escurecer com o passar do tempo.

Esclarece que acreditava estar adquirindo um tratamento estético de aplicação de facetas de resina pelo modo de execução indireto (que se trata das facetas feitas em laboratório e em momento posterior aplicado sobre o dente do paciente). Contudo, não lhe foi informado sobre procedimento realizado, sendo foi aplicado as facetas pelo método direto (onde o próprio dentista constrói as facetas com resina sobre os dentes naturais do paciente).

Sob a alegação de que não conseguia fazer a higienização com fio dental, bem como que as facetas começaram a se quebrar, causando desconforto na autora, ajuizou a presente ação, requerendo a indenização por danos materiais, consistente no valor pago pelo procedimento (R$ 3.500,00) mais o a quantia gasta para remover as facetas (R$ 280,00), bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a realização do serviço de aplicação de facetas de resina nos dentes da autora pela requerida, residindo a controvérsia em saber se houve má-prestação dos serviços e se há o dever de reparação de danos.

Segundo a apelante, os serviços não foram executados adequadamente, uma vez que as facetas foram aplicadas com anatomia incorreta, impedindo a higienização com fio dental, bem como que houve quebra das facetas.

É cediço que, a responsabilidade do dentista, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é subjetiva, ou seja, demanda a comprovação de sua atuação com dolo ou culpa, a despeito de, na maioria das vezes, a obrigação ser considerada de resultado, mormente quando o tratamento visa benefícios estéticos.

Nesse sentido:

"
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato.

2. Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade.

3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não ter obtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos à autora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados". Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção de culpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência de culpa exclusiva da autora.

4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmo que se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com o dever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondo igualmente a sua responsabilidade.

5. Recurso especial não provido
." (REsp. 1.238.746/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011). - (Grifei)

Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 4 ed., Malheiros, 2003, ensina:

"
Em linhas gerais, os princípios pertinentes à responsabilidade médica aplicam-se às profissões assemelhadas ou afins, como a do farmacêutico, do veterinário, do enfermeiro, do dentista etc. Como prestadores de serviços que são, têm responsabilidade subjetiva fundada no art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor desde que atuem na qualidade de profissionais liberais. Convêm, entretanto, ressaltar que, se, em relação aos médicos, a regra é a obrigação de meio, no que respeita aos dentistas a regra é a obrigação de resultado. E assim é porque os processos de tratamento dentário são mais regulares, específicos, e os problemas menos complexos... Por outro lado, é mais frequente nessa área de atividade profissional a preocupação com a estética. A boca é uma das partes do corpo mais visíveis, e, na boca, os dentes...Consequentemente, quando o cliente manifesta interesse pela colocação de aparelho corretivo dos dentes, de jaquetas de porcelana e, modernamente, pelo implante de dentes, está em busca de um resultado, não lhe bastando mera obrigação de meio
..."

Dessa forma, mesmo que o dentista se comprometa a produzir determinado resultado, deve-se comprovar a ocorrência de dolo ou culpa, para que possa ser responsabilizado de eventuais prejuízos causados pelo tratamento.

No caso, ao examinar as provas constantes nos autos, à luz dessas considerações, extrai-se que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus e comprovou, por meio dos documentos por ela juntados, a falha na prestação do serviço administrado pela parte ré, bem como a culpa desta, em razão de sua negligência.

Com efeito, da análise das fotografias acostadas aos autos (ID 216294120), não é preciso conhecimento técnico para perceber que as facetas não foram aplicadas adequadamente, uma vez que é possível visualizar nos cantos laterais dos dentes a coloração escura, proveniente do dente natural, ao passo que no meio o dente se encontra bem mais branco.

Assim, ao prestar atenção é possível verificar a diferença entre o dente natural e as facetas, evidenciando a falha na prestação de serviços.

Aliás, o defeito é confirmado por outra profissional procurada pela autora (Dra. Aline S. Penha CRO MT 7029), a qual identificou irregularidades nas facetas aplicadas, indicando a sua remoção, consoante se verifica do laudo constante no ID 216294119.

Neste contexto, insta salientar que ao ser informada sobre a insatisfação com o serviço, em 29/dez, embora tenha se prontificado em tentar corrigir as irregularidades, a requerida informou à autora que se encontrava viajando e retornava apenas no dia 9, conforme se observa das conversas de
whatsapp
trocadas entre as partes (ID 216294125).

Por esse motivo, e por não mais confiar nos serviços da demandada, a apelante procedeu a remoção das facetas com outro profissional, o que, aliás, é compreensível, já que não conseguia proceder a

higienização dos dentes com o uso do fio dental, não se afigurando razoável que esperasse a recorrida para corrigir o procedimento.

Logo, comprovada a falha na prestação de serviços, consistente na irregularidade das facetas de resina aplicadas nos dentes da autora, as quais além de não naturais, não permitiam realizar a higienização com fio dental, continham anatomia e cor incorretas, impõe-se a reforma da sentença para condenar a requerida à reparação de
prejuízos materiais
sofridos pela demandante
, no importe de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais).

Neste contexto, cumpre salientar que restou devidamente comprovado o valor pago à requerida, de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e a quantia paga a outro dentista para remoção das facetas, no importe de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme notas fiscais constantes no ID 216294123 e 216294124, respectivamente.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, apesar dos transtornos suportados pela autora, observa-se que não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

Isto porque, consoante se verifica das imagens acima, apesar das irregularidades das facetas, não se trata de deformidade estética de fácil percepção, que impedisse a autora de sorrir, e que foi, aliás, facilmente corrigido por meio da remoção das facetas.

Ademais, conforme já explanado linhas acima, observa-se das conversas de
whatsapp
trocadas entre as partes, (as quais denotam, inclusive, relação de proximidade e amizade, já que se referem uma à outra como “amiga”), que a requerida não se furtou de tentar solucionar o problema.

Ao contrário, verifica-se que respondeu imediatamente a autora quando informada sobre a insatisfação dos serviços prestados, se dispondo prontamente a solucionar o problema quando retornasse de viagem, o que não foi aceito pela autora, a qual optou por realizar o serviço com outro profissional.

Desta forma, em que pese as irregularidades apresentadas nas facetas aplicadas nos dentes da autora, por não se tratar de defeito de fácil, que impedisse a autora de sorrir ou de praticar as atividades cotidianas, somado à disposição demonstrada pela demandada em consertar o vício,

tem-se que a situação não é capaz de causar prejuízo
moral indenizável.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a requerida ao pagamento dos prejuízos materiais sofridos pela autora, no importe de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o desembolso

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024